Tribunal: STF
Processo: ARE 1495137
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. AJUIZAMENTO PELO SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DE LONDRINA E REGIÃO. IMPUGNAÇÃO DA REGULAMENTAÇÃO DA ESCALA DE SOBREAVISO. INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 03/2021 DO DELEGADO CHEFE DA DIVISÃO POLICIAL DO INTERIOR E DELIBERAÇÃO N.º 478/2021 DO CONSELHO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARANÁ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RESERVA LEGAL INEXISTENTE PARA TRATAMENTO DA MATÉRIA. ATRIBUIÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL PARA ELABORAR A ESCALA. ART. 1º., INCISOS XIX, XXIX E XXXIII, DO ANEXO I DO DECRETO N.º 4.887/1978, QUE REGULAMENTOU A LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 14/1982 (ESTATUTO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARANÁ). QUESTÃO INTERNA CORPORIS. SUPOSTA OFENSA À JORNADA LABORAL MÁXIMA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS DISPOSTA NO ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS CIVIS. ARGUMENTO NÃO ACOLHIDO. REGRAMENTO AO QUAL OS POLICIAIS CIVIS NÃO ESTÃO SUJEITOS. INCIDÊNCIA DO REGIME ESPECIAL DE TRABALHO DISPOSTO NO ART. 274 DA LC N.º 14/1982. BANCO DE HORAS /COMPENSAÇÃO DE JORNADA COMO FORMA DE CONTRABALANCEAR O LABOR EFETIVAMENTE DESEMPENHADO NO SOBREAVISO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5, inciso II; 7, inciso XIII; e 37; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente